Tribunal: TJMT
Processo: 0002266-96.2015.8.11.0051
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002266-96.2015.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[UESLAINE DOS REIS LIMA - CPF: 953.052.891-49 (VÍTIMA), WAGNER DA SILVA MACAUBAS - CPF: 026.093.141-16 (APELANTE), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE AMEAÇA NO AMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO
– ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PALAVRAS DA VITIMA
CORROBORADAS POR TESTEMUNHA PRESENCIAL – VALIDADE – ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES GUARDADAS NA RESIDÊNCIA DO APELANTE – CRIME DE MERA CONDUTA – APELO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

Tratando-se dos delitos de ameaça praticados no âmbito doméstico, a palavra das vítimas prevalece sobre a negativa do agente, ainda mais quando se apresentam firmes e coerentes com a dinâmica dos fatos e têm apoio nas demais provas produzidas ao longo da instrução.

O delito de posse irregular de arma de fogo e munições de uso restrito é crime de mera conduta e de perigo abstrato, não sendo necessária que a incolumidade pública seja posta em risco concreto sua consumação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto a tempo e modo por
Wagner da Silva Macaúbas
, contra sentença anexada sob o Id 56841482, em que se o condenou às penas de 3 anos de reclusão, e 1 mês e 5 dias de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 dias-multa, pela autoria dos crimes capitulados no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03 e art. 147, do CP (por duas vezes), no âmbito doméstico e familiar.

Em razões recursais (Id’s 56841963/64), o apelante pleiteia a
absolvição
, negando veementemente a autoria dos delitos e dizendo que as provas colhidas não são suficientes para amparar o decreto condenatório.

Em contrarrazões, o MP pugnou o
desprovimento ao apelo
, com a manutenção da sentença (Id’s
56841966/68)
;
igualmente
em parecer

a d. PGJ, -Id
70996483 -
, conforme
sumário que segue em transcrição livre:

Sumário: Apelação Criminal – Condenação por crimes de ameaça (1º e 2º fatos) e posse ilegal de arma de fogo (3º fato) – Pretendida absolvição por insuficiência de prova – Improcedência – Autoria e materialidade dos crimes de ameaça e posse ilegal de arma de fogo devidamente provadas nos autos – Palavra da vítima firme e coerente, corroborada pelas declarações das testemunhas – Arma de fogo com numeração e marca suprimidas, além de munições intactas, apreendidas no interior da residência do acusado – Confissão do acusado - Inexistência de registro ou porte ou, ainda, autorização legal ou regulamentar para a posse do armamento e munições – Condenação escorreita – Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

A d. revisão.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021